Tribunal: TJSP
Processo: 2275941-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Indeferimento. Pessoa natural. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que não revelam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Documentação essencial à análise do pedido não apresentada. Decisão mantida. Recurso desprovido.